Tribunal: TJDFT
Processo: 0736878-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA.COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. A contradição passível de análise na via estreita dos embargos de declaração é aquela existente na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
3. No caso, não se vislumbra a ocorrência de contradição no dispositivo do voto condutor do julgado que, ao dar parcial provimento à apelação cível interposta pela embargada, reformou a sentença “para condenar o banco réu ao ressarcimento por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% a contar da citação”.
4. O acórdão proferido por esta eg. Turma analisou a controvérsia devolvida à esta Instância recursal, de forma escorreita e coerente com os precedentes jurisprudenciais acerca do tema.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.